Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180 CAPUT CP). RESISTÊNCIA. PORTE DE ARMA BRANCA. DOLO CONFIGURADO. PROVA SUFICIENTE. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria apontam para a conduta prevista no art. 180 caput do CP. No crime de receptação, se a res é apreendida em poder do réu, cabe a ele comprovar que não sabia da origem ilícita do bem.
2. Para a consumação do crime de resistência (art. 329, caput, do CP), não se espera a efetiva prática de lesão contra o funcionário público, bastando a oposição injustificada à execução de ato legal com emprego de ameaça ou violência.
3. O porte de arma branca, dentro de veículo, é suficiente para a configuração da contravenção prevista no art. 19, da Lei das Contravenções Penais. Precedente STJ (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.)
4. Justificada a fixação das penas pouco acima do mínimo legal, na primeira fase do cálculo, ante valoração desfavorável de duas circunstancias judiciais.
5. Recurso conhecido e improvido.